Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-08.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016970-08.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RESTAURANTE GRAND BEER LTDA - EPP - CNPJ: 01.373.098/0001-95 (APELADO), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA CANCELADO – EMISSÃO DE FATURA POSTERIOR À MIGRAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA OUTRA OPERADOR - UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA –
PROTOCOLOS DE CANCELAMENTOS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA RESIDUAL NÃO IMPUGNADOS
– DÉBITO INEXISTENTE –
NEGATIVAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Independentemente da inversão ou não do ônus da prova, tratando-se de demanda onde a parte autora nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito cobrado, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória do CPC, provar que o serviço foi, sim, utilizado.
2. O verbete no 227 do STJ diz que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, mas, neste caso, o dano moral não é presumido, exigindo inequívoca comprovação, de modo que, diferentemente ao que ocorre quando o ofendido é pessoa física (dano moral
in re ipsa
), a negativação da pessoa jurídica por si só não é suficiente à configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc.
no 1016970-08.2019.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por RESTAURANTE GRAND BEER LTDA – EPP, julgou procedente o pedido, para declarar a inexistência do débito referente à fatura com vencimento

01.05.2019, no valor de

R$ 1.344,20, e condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição dos dados da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 85690985 - pág. 1/6).

A apelante sustenta a legalidade do débito questionado, pois, segundo diz, “havendo registro de consumo nas faturas com presunção de veracidade é notável a regularidade dos valores cobrados e havendo débito em aberto, não há irregularidade na inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, já que tal conduta é mero exercício regular de direito”, o que afasta, portanto, o “alegado ato ilícito praticado” e, consequentemente, o dano moral indenizável.

Aduz que os fatos não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque, tratando-se de pessoa jurídica, incumbia-lhe demonstrar “
alguma violação efetiva e concreta à sua honra objetiva em decorrência dos fatos narrados na exordial, circunstância vexatória à sua imagem ou ao seu prestígio perante consumidores e fornecedores que se revelasse passível de ofender sua honra objetiva
”, o que não ocorreu.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado totalmente improcedente o pedido, ou então para seja excluída a condenação indenizatória por danos morais, ou, quando muito, reduzido o valor da indenização (cf. Id. no
85690987 - pág. 11
).

Nas
contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
85690992
).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Restaurante Grande Beer ajuizou a presente ação alegando que, em fevereiro de 2019, solicitou o cancelamento do plano que mantinha com a Telefônica S/A (Vivo S/A) e, utilizando-se da portabilidade dos números, contratou serviços de outra empresa de telefonia; sucedeu, porém, que, após a migração do contrato, a operadora/ré enviou fatura no valor de
R$ 436,16,
com vencimento em 20.03.2019; diz que contatou a ré via telefone, “
sendo então informado que
tal cobrança estaria equivocada, mas que havia um saldo remanescente de consumo proporcional, no importe de R$ 58,78, ficando ajustado que a fatura com vencimento em 20.03.2019 no valor de R$ 436,16 seria cancelada e outra seria enviada, relativamente ao saldo devedor correto, sendo gerada a fatura no valor de R$ 58,78, com vencimento para 17.03.19
”, adimplida antes do vencimento (cf. Id. no 85689049 - pág. 1).

Todavia, “
em consulta ordinária no serviço de proteção ao crédito, o autor deparou-se com a inscrição de seu nome no SERASA, por solicitação da ré, cuja inclusão teria ocorrido no dia 05.08.19, no valor de R$ 1.344,20 referente à fatura vencida em maio de 2019
” (cf. Id. no 85689047), ou seja, três meses após o cancelamento do contrato.

Embora conste das razões recursais que o débito questionado na lide é legitimo porque decorrente de serviços contratados e prestados ao autor (
telefonia móvel
), a ré é demasiadamente genérica e lacônica ao defender esse ponto, não tendo enfrentado propriamente a assertiva autoral de que o negócio jurídico em questão fora cancelado em fevereiro de 2019, e, mesmo realizada a portabilidade para outra operadora de telefonia, a cobrança foi efetivada.

Sobre a questão em específico (portabilidade do contrato de titularidade do autor para outra operadora e emissão de faturas posteriores ao cancelamento do contrato), assim dispôs a sentença:

No caso em desate, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de telefonia, referente a telefones fixos; e, no mesmo diapasão há prova de que a empresa autora requereu o encerramento do relacionamento comercial, bem como a portabilidade junta a outra operadora de telefonia, conforme protocolo no 100420193820335, o qual não fora contrariado pela ré.

Aliás, a ré alicerça a sua defesa na assertiva de que a autora fez uso dos serviços e não adimpliu,
in verbis
: “
As cobranças tiveram origem em serviços regularmente disponibilizados, não podendo a empresa autora agora furtar-se da sua contraprestação pecuniária. O pagamento nada mais é do que a contraprestação que a parte autora se obrigou a pagar quando da contratação
”. (fl.74 – ID 384792279).

Frisa-se, a empresa ré, nada centrou aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra, dizendo apenas e tão somente que os serviços devidamente prestados pela ré e efetivamente utilizados pela requerente.

Assim, do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação do serviço e o descaso da operadora de telefonia com o consumidor, uma vez que restou comprovado de forma inequívoca o pedido de portabilidade, cabendo, no caso em desate à empresa ré o ônus de provar e, contrário.

Da análise do conjunto probatório, em especial da peça contestatória vinculada ao Id. no 85690973, decorre que a ré/apelante não apresentou prova, notadamente prova documental que desse amparo à legalidade da cobrança da fatura emitida após o cancelamento do serviço, até mesmo porque a
s tratativas para cancelamento do contrato, migração para outra operadora de telefonia, bem como a impugnação da fatura emitida posteriormente à rescisão, foram realizadas por meio de contato telefônico (call center)
, gerando os protocolos de números “100420193820335, 150320199401403 e 150320199411039” (cf. Id. no 85690950), documentos que não foram impugnados pela ré.

Ademais, e i
ndependentemente da inversão ou não do ônus da prova, tratando-se de demanda onde a parte autora nega a utilização do serviço que originou o débito cobrado, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória do CPC/2015, provar que o serviço foi, sim, utilizado (CPC, art. 373, inc. II), o que não ocorreu, inexistindo
qualquer reparo a ser feito na r. sentença quanto à declaração de inexistência do débito referente a fatura do mês de maio de 2019, no valor de
R$ 1.344,20, porquanto emitida três meses após o rompimento da relação jurídica entre as partes, que ocorreu em fevereiro/2019

(cf. Id. no 85690950 - pág. 1)

Quanto à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, o verbete 227 do eg. STJ assegura que a “
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, mas neste caso o dano moral não é presumido, exigindo inequívoca comprovação, de modo que, diferentemente ao que ocorre quando o ofendido é pessoa física (dano moral
in re ipsa
), a negativação da pessoa jurídica por si só não é suficiente à configuração do dano moral.

Ao apreciar essa matéria, o eg. STJ adotou o posicionamento de ser imprescindível prova da violação da honra objetiva, isso porque, toda “
a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
”
(Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.410/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/12/2014 - DJe 02/02/2015).

No caso, ainda que se admitisse que os fatos apresentados nos autos importaram em situação que invariavelmente causou indignação, aborrecimento e/ou frustação, a verdade é que nenhum desses aspectos atingiu a honra objetiva do restaurante “Grande Beer”, ou seja, não foram capazes de promover abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, de modo que, na hipótese, deve ser afastado o dano moral indenizável.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÂO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCENDÊNCIA – COBERTURA SECURITÁRIA - DEMORA DA SEGURADORA EM AUTORIZAR O CONSERTO DO VEÍCULO - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – DANO À HONRA OBJETIVA NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Sendo pessoa jurídica, só será caracterizado o dano moral quando ficar comprovada a ofensa à honra objetiva.
No caso vertente, a parte autora não comprova qualquer prejuízo ocorrido, não podendo prosperar o pedido de indenização por danos morais. (...). (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Ap 125729/2017, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DA SERASA/SPC – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – SÚMULA No 227 DO STJ E PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ,
é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso. A pessoa jurídica possui apenas honra objetiva, que diz com a imagem e o prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros
. Ausente prova de ofensa à honra objetiva da empresa em decorrência de inscrição indevida no banco de dados do SPC/SERASA, não cabe o reconhecimento do dano moral. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Ap 127953/2017, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

Por consequência do afastamento da condenação à indenização por danos morais, cabível a readequação dos honorários advocatícios, pois agora a base de fixação deixa de ser a condenação e passa a ser o valor atualizado da causa (CPC/15, art. 85, §2o, parte final), que, no caso, foi fixado em R$
13.442,00
, pelo que mantenho o percentual de 10% fixado pela sentença, porque atende aos critérios do art. 85, §2o, I a IV, do CPC/15, mas, em decorrência da reforma parcial da sentença, fixo a sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de metade para cada um.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais e para determinar que o percentual de 10% dos honorários advocatícios incida sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021